Tribunal: STF
Processo: HC 229323
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2023, por Bernardo Fenelon e outros, advogados, em benefício de Mauro Cesar Barbosa Cid contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, pelo qual foram aprovados os requerimentos ns. 174, 224, 270, 354, 368, 376, 388 e 415/2023 para convocação do paciente para prestar depoimento na “CPMI - 8 de janeiro” (fls. 6-8, e-doc. 1).



    2. Na impetração, alegam os impetrantes que “[d]e acordo com os artigos 66 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de pedido novo, com objeto próprio e independente – um ato coator advindo de uma decisão do poder legislativo –, não existe qualquer vinculação direta a requerimentos formulados nos autos da PET 10.405/DF ou em qualquer outro inquérito sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Em razão desse cenário específico, resulta, portanto, a necessidade de livre distribuição do presente habeas corpus preventivo” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    3. Em 15.6.2023, o Relator do Inquérito n. 4.923/DF, Ministro Alexandre de Moraes, decidiu naqueles autos nos seguintes termos:



    “Trata-se de manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio da qual requer autorização para o deslocamento e oitiva, na Comissão Parlamentar de Inquérito, das pessoas indicadas no documento, 



    ‘as quais se encontram presas no Complexo Penitenciário da Papuda e na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, por ordem judicial emanada no bojo do Inquérito no 4923, de relatoria de Vossa Excelência, em trâmite nesse Supremo Tribunal Federal’.



    Sustenta que os depoimentos dos investigados ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, ALAN DIEGO DOS SANTOS, JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR, MAURO CÉSAR BARBOSA CID e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO são de suma relevância para a apuração e o deslinde dos fatos objeto de apuração pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que, no exercício de sua competência constitucional, tem por finalidade investigar os deploráveis atos ocorridos em 12/12/2022 e 8/1/2023, em Brasília/DF.



    Requereu, considerando o dinamismo na aprovação dos requerimentos de oitiva de investigados, que, em caso de deferimento, “pretendida autorização seja concedida de forma ampla e genérica, sem a designação de data específica para cada depoente, sob pena de, a cada alteração de cronograma de oitivas, surgir a necessidade de peticionamento no referido inquérito e/ou a expedição de recorrentes ofícios, causando desnecessário transtorno processual”. 



    Por fim, destacou que, na hipótese de deferimento do presente pedido, a CPI, atenta às garantias constitucionais dos investigados, observará em favor destes o direito ao silêncio, de não incriminação, da presença de advogados e do não comparecimento, se assim optarem (eDoc.s 966 e 968). (...)



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, e AUTORIZO a liberação de ALAN DIEGO DOS SANTOS, JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR, MAURO CÉSAR BARBOSA CID e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO para realização de seu depoimento em sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, garantindo-se, plenamente, seu DIREITO AO SILÊNCIO, nos termos consagrados constitucionalmente, observadas as seguintes condições:



    1. A DATA DA INQUIRIÇÃO DEVERÁ SER PREVIAMENTE AGENDADA COM O ESTABELECIMENTO CUSTODIANTE E COMUNICADA A ESTA CORTE;



    2. A condução de todos os investigados deverá ser feita mediante escolta policial e somente ocorrerá se houver sua prévia concordância, uma vez que essa CORTE SUPREMA declarou a inconstitucionalidade de conduções coercitivas de investigados ou réus para interrogatórios/depoimentos (ADPF 444, Rel. Min. GILMAR MENDES)” (sítio do Supremo Tribunal Federal).



    4. Pelo exposto, cuidando-se de mesmo objeto a ser objeto de audiência a ser marcada e sendo o mesmo o paciente, remetam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre eventual prevenção do presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora